Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007517-26.2018.8.14.0401

APELANTE: LANDA ARIEL BONIFACIO DE SANTANA, LUCAS PANTOJA BONIFACIO, JOAO LEANDRO SOUSA BALHE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO) C/C ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR) EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRIME DE ROUBO. REFORMA DA DOSIMETRIA
BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/3. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E USO DE ARMA MUNICIADA. MAIOR GRAVIDADE DO DELITO.CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MENOS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos, dá-lhes parcial provimento e
declarar, de ofício,
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado, de ambos os recorrentes, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007517-26.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LANDA ARIEL BONIFÁCIO DE SANTANA

APELANTE: LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO

APELANTE: JOÃO LEANDRO SOUSA BALHE

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Landa Ariel Bonifácio de Santana, Lucas Pantoja Bonifácio e João Leandro Sousa Balhe, irresignados com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes.

Na peça acusatória (Id. 10744532 - Págs. 2/5), consta,
ipsis litteris
:

Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de abril de 2018, às 21h00min, na trav. São Benedito, bairro da Cabanagem, Landra Ariel Bonifácil, Lucas Pantoja Bonifácio e João Leandro Souza Balhe, na companhia do adolescente de 17 anos, Alessandro dos Santos Rodrigues, assaltaram a vítima Andréa Maria Alves Gomes da Silva, roubando sob o uso da arma, o veículo Honda Fit Elx Lex, na cor prata, da vítima e em seguida, saindo em fuga no carro veículo que pertencia à ofendida.

Posteriormente, no mesmo dia, às 22h00min, ao realizar ronda ostensiva pelas redondezas, a VTR 2416, conduzida pelo PM Marlúcio Antônio da Cruz da Silva, recebeu a informação de que 03 (três) homens e 01 (uma) mulher haviam cometido um assalto e levado um carro de modelo Honda Fit, na cor Prata, placa NSL 3830. Após realizar ostensiva rondas pela Cidade de Belém, este veículo foi localizado na Rodovia Augusto Montenegro.

Segundo o relato do condutor Marlúcio Antônio da Cruz Silva e das testemunhas Emanuel Nasareno e Marcos Antônio Gomes Alves, policiais militares, integrantes da mesma guarnição do depoente, após serem informados do roubo do veículo, às 22h00min, avistaram quatro pessoas dentro de um veículo modelo HONDA, na cor PRATA e após abordarem os ocupantes, este já saíram e deitaram no chão, confessando que o carro era fruto de um assalto, praticado horas antes, no dia 02/04/2018.

(...)

A vítima, Andrea Maria Alves Gomes da Silva, relatou que estava conduzindo o veículo automotor na Trav. São Benedito, no Bairro da Cabanagem, por volta das 21h00min, quando foi abordada por quatro pessoas, sendo que um deles parou em frente ao carro e portava a arama de fogo, exigindo que a mesma saísse do veículo, tendo ela tentando dar os seus pertences pessoais, quando foi puxada para for do carro. Ato contínuo, os quatro entraram no automóvel e deram fuga com o mesmo.

Recebida a denúncia (Id. 10744540 - Págs. 1/2), e devidamente citados os apelantes (Id.

10744545 - Págs. 14, 16 e 19
), ambos apresentaram respostas escritas por intermédio da Defensoria Pública (Id. 10744555 - Págs. 1/5).

Consta laudo da arma apreendida, Id. 10744553 - Págs. 7/10.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas a vítima, 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados. Por fim, houve a apresentação de alegações finais (Id.
10744564 - Págs. 7/11
).

Ao sentenciar (Ids. 10744566 - Págs. 1/12 e 10744569 - Págs. 1/9), o juiz
a quo

julgou, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes, no entanto, somente pelos delitos previstos no art. 157, inciso I e II do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal, à sanção, respectivamente de: 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 123 (cento e vinte e três) dias-multa (Landa Ariel); 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 123 (cento e vinte e três) dias-multa (Lucas Pantoja); 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa; todos em regime inicial fechado (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária). Por fim, absolveu-os quanto ao delito do art. 288 do CP.

Nas razões recursais dos apelantes, quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa pleiteou absolvição, em razão da ausência de prova quanto à efetiva corrupção e idade da suposta vítima. No que tange ao delito de roubo majorado, requereu o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, reforma da fração aplicada relativa às causas de aumento, de 1/2 para 1/3, e quanto ao regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso. (Ids.

10744574 - Págs. 2/20 e 10744577 - Págs. 1/4
).

As contrarrazões (Ids. 10744577 - Págs. 5/16 e 10744580 - Págs. 1/2)
firmaram-se pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 10744580 - Pág. 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Ids. 10744580 - Págs. 11/19).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor, em relação à todos os recorrentes.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor, para todos os apelantes, foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 02/04/18 (Id.

10744532 - Pág. 2
), época que o recorrente João Leandro contava com 19 (dezenove) anos, conforme documento de Id.

10744527 - Pág. 1; o recebimento da denúncia data de 10/05/2018 (Id. 10744540 - Págs. 1/2); a sentença, que se deu no dia 19/07/18 e há ato da Secretaria em 25/07/18 (Id.

10744569 - Págs. 8 e 10). O Ministério Público tomou ciência em 31/07/2018 (Id. 10744569 - Pág. 8) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP), contado pela metade em relação ao recorrente João Leandro (art. 115 do CP) a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).
Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03- MÉRITO

3.1 –
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/3. CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MENOS GRAVOSO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

-
Recorrente
Landa Ariel Bonifácio de Santana

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

10744566 - Págs. 10/12
):

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois a acusada, juntamente com os outros acusados e o menor, utilizando de grave ameaça e arma de fogo, abordaram a vítima, mulher, que estava sozinha em seu veículo a caminho de casa. Veja-se que na situação, a acusada se valeu de arma de fogo municiada, o número expressivo de comparsas e a vulnerabilidade da vítima escolhida. Ademais, como constatado nos autos, a ré e seus comparsas pretendiam fazer uma série de assaltos naquela noite, utilizando-se do veículo que fora subtraído da vítima.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré não tem antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, o roubo foi realizado em local ermo e tarde da noite, circunstâncias que são desfavoráveis.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais da ré, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante. Reduzo a pena em 11 MESES E 16 DIAS-MULTA pelo fato de a denunciada ter confessado, nos termos do art. 65, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 82 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/2, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 123 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

(...)

REGIME INICIAL

A RÉ LANDA ARIEL BONIFÁCIO DE SANTANA deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhe foram favoráveis.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a
culpabilidade
e
circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
não obstante a magistrada
a quo
ter pautado sua fundamentação em elementos idôneos e concretos, os quais demonstram de fato maior gravidade na conduta da ora recorrente, tais já foram sobrepesados na terceira fase, caracterizando, assim,
bis in idem
, assistindo razão à defesa.

Portanto,
neutralizo
o presente vetor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 1º, § 2º, E § 4º, I, DO CP; 158, E 159, § 1º, AMBOS DO CPP. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESCOLAMENTO COM VIÉS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA UTILIZAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA REALIZADA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS PERITOS NOMEADOS. REGULARIDADE CONSTATADA EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE, NO CASO, DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA AFERIÇÃO DO REQUERIDO. PRECEDENTES.

(...)

2. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016).

(...)

(AgRg no REsp n. 1.770.649/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019)

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – na hipótese, denotam maior gravidade, pois como bem respaldo o juízo monocrático, o delito foi praticado em período noturno, em local ermo, gerando maior vulnerabilidade à vítima, mulher, que foi abandonada em um cruzamento (conforme depreende-se do conjunto probatório), gerando risco à sua integridade física e reduzindo as chances de pedir socorro.

Nesse sentido:

Roubo. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Regime.

1 - A maneira como agiu o réu - manteve uma caneta no pescoço da vítima, puxou os cabelos dela, deu-lhe tapas e ameaçou enforcá-la com um cabo USB-- extrapola o tipo penal do crime de roubo. Justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 -
Desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido em local ermo, de reduzida vigilância, em que a vítima é abandonada sem possibilidade de pedir socorro.

3 - São graves as consequências do crime que impedem a vítima de continuar exercendo sua atividade profissional, em razão do trauma que sofreu, além de obrigá-la a tomar medicamentos antidepressivos.

4 - A quantidade de pena - 5 anos de reclusão - e a primariedade do réu recomendam o regime prisional semiaberto (art. 33, §§ 2º, 'b', CP).

5 - Apelação provida em parte.

(TJDF, Acórdão 1198933, 20170110504343APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

Assim, mantenho negativado o presente vetor.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração jurisprudencial de 1/6.

No entanto, diante da reforma acima realizada e em atenção aos limites da Súmula nº 231 do STJ, reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase foram identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo, no entanto, aumentada a pena na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação concreta, em dissonância com a súmula nº 443 do STJ, merecendo reparo.

Todavia, pelo
modus operandi
do delito, que foi praticado em concurso de quatro agentes e com uso de arma de fogo municiada (conforme Id.

10744553 - Págs. 7/10), contra vítima mulher, que reduziu sua a capacidade de defesa e a expôs à risco de vida, merece maior resposta penal.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUE TAMBÉM SE ALICERÇOU NA GRAVIDADE CONCRETA DO TIPO PENAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito, quais sejam, ação praticada em concurso de quatro agentes e com o emprego de armas de fogo, o que demonstra a reprovabilidade concreta da conduta, a ensejar uma maior resposta penal. Precedentes.

- Segundo o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. - Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, roubo praticado em concurso de quatro agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima, que foi colocada no baú do seu veículo.

Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 405.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 25/8/2017)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos de reclusão, mais e 67 (sessenta e sete)

dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Ante à presença de duas qualificadoras, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “a” e “b” c/c § 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

De igual modo:

(...)

3.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assevero que, não obstante as alegações da defesa, restam devidamente respeitadas as Súmulas nº 718 e 719 do STF, pelos motivos acima expostos.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

-
Recorrente
Lucas Pantoja Bonifácio:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids. 10744566 - Págs. 12 e 10744569 - Págs. 1/2):

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com os outros acusados e o menor, utilizando de grave ameaça e arma de fogo, abordaram a vítima, mulher, que estava sozinha em seu veículo a caminho de casa. Veja-se que na situação, o acusado se valeu de arma de fogo municiada, o número expressivo de comparsas e a vulnerabilidade da vítima escolhida. Ademais, como constatado nos autos, o réu e seus comparsas pretendiam fazer uma série de assaltos naquela noite, utilizando-se do veículo que fora subtraído da vítima.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, o roubo foi realizado em local ermo e tarde da noite, circunstâncias que são desfavoráveis.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes.
Há, porém, uma circunstância atenuante. Reduzo a pena em 11 MESES E 16 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado ter confessado
, nos termos do art. 65, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 82 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/2,
e fixo a pena definitiva em 6 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 123 DIAS-MULTA. Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

(...)

REGIME INICIAL

O réu LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhe foram favoráveis.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a
culpabilidade
e
circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
não obstante a magistrada
a quo
ter pautado sua fundamentação em elementos idôneos e concretos, os quais demonstram de fato maior gravidade na conduta da ora recorrente, tais já foram sobrepesados na terceira fase, caracterizando, assim,
bis in idem
, assistindo razão à defesa.

Portanto,
neutralizo
o presente vetor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 1º, § 2º, E § 4º, I, DO CP; 158, E 159, § 1º, AMBOS DO CPP. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESCOLAMENTO COM VIÉS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA UTILIZAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA REALIZADA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS PERITOS NOMEADOS. REGULARIDADE CONSTATADA EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE, NO CASO, DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA AFERIÇÃO DO REQUERIDO. PRECEDENTES.

(...)

2. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016).

(...)

(AgRg no REsp n. 1.770.649/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019)

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – na hipótese, denotam maior gravidade, pois como bem respaldo o juízo monocrático, o delito foi praticado em período noturno, em local ermo, gerando maior vulnerabilidade à vítima, mulher, que foi abandonada em um cruzamento (conforme depreende-se do conjunto probatório), gerando risco à sua integridade física e reduzindo as chances de pedir socorro.

Nesse sentido:

Roubo. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Regime.

1 - A maneira como agiu o réu - manteve uma caneta no pescoço da vítima, puxou os cabelos dela, deu-lhe tapas e ameaçou enforcá-la com um cabo USB-- extrapola o tipo penal do crime de roubo. Justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 -
Desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido em local ermo, de reduzida vigilância, em que a vítima é abandonada sem possibilidade de pedir socorro.

3 - São graves as consequências do crime que impedem a vítima de continuar exercendo sua atividade profissional, em razão do trauma que sofreu, além de obrigá-la a tomar medicamentos antidepressivos.

4 - A quantidade de pena - 5 anos de reclusão - e a primariedade do réu recomendam o regime prisional semiaberto (art. 33, §§ 2º, 'b', CP).

5 - Apelação provida em parte.

(TJDF, Acórdão 1198933, 20170110504343APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

Assim, mantenho negativado o presente vetor.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração jurisprudencial de 1/6.

No entanto, diante da reforma acima realizada e em atenção aos limites da Súmula nº 231 do STJ, reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase foram identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo, no entanto, aumentada a pena na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação concreta, em dissonância com a súmula nº 443 do STJ, merecendo reparo.

Todavia, pelo
modus operandi
do delito, que foi praticado em concurso de quatro agentes e com uso de arma de fogo municiada (conforme Id.

10744553 - Págs. 7/10), contra vítima mulher, que reduziu sua a capacidade de defesa e a expôs à risco de vida, merece maior resposta penal.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUE TAMBÉM SE ALICERÇOU NA GRAVIDADE CONCRETA DO TIPO PENAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito, quais sejam, ação praticada em concurso de quatro agentes e com o emprego de armas de fogo, o que demonstra a reprovabilidade concreta da conduta, a ensejar uma maior resposta penal. Precedentes.

- Segundo o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. - Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, roubo praticado em concurso de quatro agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima, que foi colocada no baú do seu veículo.

Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 405.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 25/8/2017)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos de reclusão, mais e 67 (sessenta e sete)

dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Ante à presença de duas qualificadoras, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “a” e “b” c/c § 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

De igual modo:

(...)

3.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assevero que, não obstante as alegações da defesa, restam devidamente respeitadas as Súmulas nº 718 e 719 do STF, pelos motivos acima expostos.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

-
Recorrente
João Leandro Sousa Balhe:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids.

10744569 - Págs. 3/4
):

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com os outros acusados e o menor, utilizando de grave ameaça e arma de fogo, abordaram a vítima, mulher, que estava sozinha em seu veículo a caminho de casa. Veja-se que na situação, o acusado se valeu de arma de fogo municiada, o número expressivo de comparsas e a vulnerabilidade da vítima escolhida. Ademais, como constatado nos autos, o réu e seus comparsas pretendiam fazer uma série de assaltos naquela noite, utilizando-se do veículo que fora subtraído da vítima.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside). O réu Joao Leandro tem conduta social desfavorável, uma vez que respondeu a diversas medidas sócio-educativas, quando adolescente, como se vê na certidão de fl. 19.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, o roubo foi realizado em local ermo e tarde da noite, circunstâncias que são desfavoráveis.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes.
Há, porém, duas circunstâncias atenuantes. Reduzo a pena em 2 ANOS E 1 MÊS E 46 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, e ter confessado
, nos termos do art. 65, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 96 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/2
, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS e 3 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 144 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

(...)

REGIME INICIAL

O réu JOÃO LEANDRO SOUSA BALHE deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhe foram favoráveis.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
não obstante a magistrada
a quo
ter pautado sua fundamentação em elementos idôneos e concretos, os quais demonstram de fato maior gravidade na conduta da ora recorrente, tais já foram sobrepesados na terceira fase, caracterizando, assim,
bis in idem
, assistindo razão à defesa.

Portanto,
neutralizo
o presente vetor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 1º, § 2º, E § 4º, I, DO CP; 158, E 159, § 1º, AMBOS DO CPP. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESCOLAMENTO COM VIÉS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA UTILIZAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA REALIZADA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS PERITOS NOMEADOS. REGULARIDADE CONSTATADA EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE, NO CASO, DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA AFERIÇÃO DO REQUERIDO. PRECEDENTES.

(...)

2. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016).

(...)

(AgRg no REsp n. 1.770.649/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019)

No que tange à conduta social – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – foi negativada em razão de já ter respondido medida socioeducativa, em desarmonia com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

(...)

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social" (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019.)

(HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Desse modo e ante à ausência de elemento apto, valoro-o como
neutro
.

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – na hipótese, denotam maior gravidade, pois como bem respaldo o juízo monocrático, o delito foi praticado em período noturno, em local ermo, gerando maior vulnerabilidade à vítima, mulher, que foi abandonada em um cruzamento (conforme depreende-se do conjunto probatório), gerando risco à sua integridade física e reduzindo as chances de pedir socorro.

Nesse sentido:

Roubo. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Regime.

1 - A maneira como agiu o réu - manteve uma caneta no pescoço da vítima, puxou os cabelos dela, deu-lhe tapas e ameaçou enforcá-la com um cabo USB-- extrapola o tipo penal do crime de roubo. Justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2 -
Desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido em local ermo, de reduzida vigilância, em que a vítima é abandonada sem possibilidade de pedir socorro.

3 - São graves as consequências do crime que impedem a vítima de continuar exercendo sua atividade profissional, em razão do trauma que sofreu, além de obrigá-la a tomar medicamentos antidepressivos.

4 - A quantidade de pena - 5 anos de reclusão - e a primariedade do réu recomendam o regime prisional semiaberto (art. 33, §§ 2º, 'b', CP).

5 - Apelação provida em parte.

(TJDF, Acórdão 1198933, 20170110504343APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

Assim,
mantenho negativado
o presente vetor.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, sendo aplicada a fração jurisprudencial de 1/6.

No entanto, diante da reforma acima realizada e em atenção aos limites da Súmula nº 231 do STJ, reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase foram identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo, no entanto, aumentada a pena na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação concreta, em dissonância com a súmula nº 443 do STJ, merecendo reparo.

Todavia, pelo
modus operandi
do delito, que foi praticado em concurso de quatro agentes e com uso de arma de fogo municiada (conforme Id.

10744553 - Págs. 7/10), contra vítima mulher, que reduziu sua a capacidade de defesa e a expôs à risco de vida, merece maior resposta penal.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUE TAMBÉM SE ALICERÇOU NA GRAVIDADE CONCRETA DO TIPO PENAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito, quais sejam, ação praticada em concurso de quatro agentes e com o emprego de armas de fogo, o que demonstra a reprovabilidade concreta da conduta, a ensejar uma maior resposta penal. Precedentes.

- Segundo o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. - Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, roubo praticado em concurso de quatro agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima, que foi colocada no baú do seu veículo.

Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 405.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 25/8/2017)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos de reclusão, mais e 67 (sessenta e sete)

dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Ante à presença de duas qualificadoras, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “a” e “b” c/c § 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

De igual modo:

(...)

3.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Assevero que, não obstante as alegações da defesa, restam devidamente respeitadas as Súmulas nº 718 e 719 do STF, pelos motivos acima expostos.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e dou-lhes parcial provimento para reformar a dosimetria da pena, e,
de ofício, declarar a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor em razão da prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente da pretensão punitiva do Estado, para todos os recorrentes, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 61, do Código de Processo Penal, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 21/11/2022